Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-66.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
r 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)." - Entendimento que foi reafirmado na Reclamação no 48.178/SP, julgada pelo STF – Precedentes desta C. 4a Câmara e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença de denegação da segurança mantida – Recurso não provido
(TJSP; Apelação Cível 1000363-66.2021.8.26.0411; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Servidor Público Municipal – Remuneração – Sentença que denegou a ordem - Inconformismo do impetrante - Pretensão à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, a considerar inclusive vantagens por tempo de serviço como o Quinquênio, a Sexta Parte e a Licença Prêmio, Reajuste Salarial e Promoção – Não cabimento - Entendimento do Colendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Servidor Público Municipal – Remuneração – Sentença que denegou a ordem - Inconformismo do impetrante - Pretensão à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, a considerar inclusive vantagens por tempo de serviço como o Quinquênio, a Sexta Parte e a Licença Prêmio, Reajuste Salarial e Promoção – Não cabimento - Entendimento do Colendo STF no sentido de que não é cabível o cômputo das vantagens por tempo de serviço durante a vigência da LC n. 173/2020, nos termos do decidido nos autos do RE no 1.311.742 (Tema no 1.137, com repercussão geral, em que firmada a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)." - Entendimento que foi reafirmado na Reclamação no 48.178/SP, julgada pelo STF – Precedentes desta C. 4a Câmara e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença de denegação da segurança mantida – Recurso não provido